Tribunal: TJDFT
Processo: 0034576-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034576-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: SEBASTIAO RONALDO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 3. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 4. Comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde junto ao Ministério da Defesa e por perícia judicial, a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, sustentando que a condenação extrapola os limites da apólice contratada e determina a cobertura para risco não contratado. Aduz que a IFPD (invalidez funcional permanente por doença) não se confunde com a ILPD (invalidez laboral por doença) e que, no caso dos autos, apesar de atestada a incapacidade para a atividade laborativa, não restou demonstrada a incapacidade para o exercício de atividades da vida civil. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas da apólice de seguro e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010